Tribunal: STF
Processo: Rcl 36329
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FGTS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.736/DF.  RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Antonio Liborio Lustosa, em 13.8.2019, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça na Ação Rescisória n. 4.994/BA, pelo qual se teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.736/DF.
O caso
    2. Em 14.11.2011, transitou em julgado a Ação Ordinária n. 1997.33.00.006406-8, ajuizada por Antonio Liborio Lustosa contra a Caixa Econômica Federal, na qual o reclamante pleiteava a diferença dos expurgos inflacionários depositados na sua conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (fl. 57, e-doc. 2).
    O pedido foi julgado procedente em todas as instâncias. Entretanto, na fase executória, o juízo da execução excluiu da condenação a verba honorária pela aplicação do art. 29-C da Lei n. 8.036/1990, em decisão mantida pelas demais instâncias:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. ART. 29-C DA LEI Nº 8.036/90. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Antônio Libório Lustosa contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento com base na jurisprudência desta Corte. 
    2. Este Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento no sentido de que, nas lides relativas ao FGTS, a Caixa Econômica Federal fica exonerada do pagamento de honorários desde que o ajuizamento da demanda tenha-se dado sob os auspícios do art. 29-C da Lei n. 8.036/90, introduzido pela Medida Provisória 2.164-41, de 27.07.2001.
    3. A EC 32/2001, conquanto impeça a edição de medidas provisórias na esfera do Direito Processual Civil, resguardou, em seu art. 2º, a eficácia e validade daquelas que porventura já haviam adentrado o mundo jurídico. 4. Precedentes da Primeira Seção. 5. Agravo regimental não-provido” (fl. 1, e-doc. 7).
    Contra essa decisão Antonio Liborio Lustosa ajuizou a Ação Rescisória n. 4.994/BA e, em 2.9.2018, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. ART. 29-C DA LEI N. 8.036/90. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. I - Ação rescisória improvida sob os seguintes fundamentos: (i) acórdão rescindendo em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ acerca da exoneração dos honorários advocatícios por parte da Caixa Econômica Federal, nas lides relativas ao FGTS, quando a demanda tenha sido ajuizada na vigência do art. 29-C da Lei n. 8.036/90; (ii) dispositivos de lei federal apontados como malferidos não analisados ou citados na decisão rescindenda; (iii) incidência do enunciado n. 343 da Súmula do STF; e (iv) impossibilidade de análise de eventual violação de dispositivos constitucionais. A parte agravante, em seu agravo interno, não impugna esses fundamentos. II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. III - Agravo interno não conhecido” (e-doc. 8).
    Os embargos de declaração e os embargos de divergência opostos no Superior Tribunal de Justiça foram, respectivamente, rejeitados e indeferidos (e-doc. 4).
    3. Contra a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo interno na Ação Rescisória n. 4.994/BA Antonio Liborio Lustosa ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que “o julgado objeto da presente reclamação, apesar de não ter conhecido do recurso, ratificou a decisão recorrida, tendo mencionado textualmente que: A decisão agravada negou provimento à ação rescisória sob os seguintes fundamentos: (i) acórdão rescindendo em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ acerca da exoneração dos honorários advocatícios por parte da Caixa Econômica Federal, nas lides relativas ao FGTS, quando a demanda tenha sido ajuizada na vigência do art. 29-C da Lei n. 8.036/90; (ii) dispositivos de lei federal apontados como malferidos não analisados ou citados na decisão rescindenda; (iii) incidência do enunciado n. 343 da Súmula do STF; e (iv) impossibilidade de análise de eventual violação de dispositivos constitucionais” (fl. 2).
    Argumenta que “o próprio Ministério Público Federal se manifestou pela procedência do pedido, tendo em conta a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 581.160/MG (fl. 96). O STF, por sua vez, já firmou a orientação acerca da necessidade/possibilidade de ajuizamento de ação rescisória para fins de se alterar a conclusão de julgado firmado em orientação não condizente com a declaração de inconstitucionalidade” (fl. 2).
    Assevera que o ato reclamado “destoa da orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, desde 08/09/2010, no julgamento da ADI 2.736/DF – que declarou, com efeito ex tunc, a inconstitucionalidade do art. 9º da Medida Provisória 2.164-40/2001, que introduziu o art. 29-C à Lei 8.036/90 –, firmou entendimento no sentido da possibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nas ações em que se discute o FGTS, ainda que tenham sido ajuizadas após a vigência da referida Medida Provisória” (fl. 3).
    Assinala que “o julgado objeto da presente reclamação, proferido no AgInt na Ação Rescisória n. 4.994 – BA, manteve-se firme no posicionamento pela impossibilidade de reforma por se encontrar o ‘acórdão rescindendo em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ acerca da exoneração dos honorários advocatícios por parte da Caixa Econômica Federal, nas lides relativas ao FGTS, quando a demanda tenha sido ajuizada na vigência do art. 29-C da Lei n. 8.036/90’, fazendo-se imperativa a sua cassação para fins de aperfeiçoamento do escopo Constitucional de garantir a autoridade das decisões do STF” (fl. 3).
    Pede a procedência da presente reclamação “para reconhecer a inobservância de decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade, e cassar a respectiva decisão exorbitante, decretando a nulidade do v. acórdão de origem no que tange ao objeto da presente reclamação e reconhecer o cabimento da condenação nos honorários advocatícios na demanda originária, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre a referida verba” (fl. 4).
    4. Em 19.8.2019, foram determinadas a citação da beneficiária do ato reclamado, requisição de informações à autoridade reclamada e vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (e-doc. 13).
    5. A autoridade reclamada não prestou as informações requisitadas, como consta da certidão expedida pela Secretaria deste Supremo Tribunal (doc. 16).
    6. Em 6.4.2020, a Caixa Econômica Federal ofereceu contestação, na qual aponta que “o que se evidencia do cenário processual é a insatisfação da parte reclamante com o pronunciamento exarado pelo juízo reclamado e a utilização da reclamação com clara função de sucedâneo recursal, substituindo os recursos ordinários e saltando instâncias sem o necessário exaurimento” (fl. 3, e-doc. 26).
    Pede a improcedência da reclamação e a condenação “da parte adversa para arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, em especial honorários advocatícios no máximo legal” (fl. 5, e-doc. 26).
    7. Em 29.10.2020, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela procedência da reclamação (e-doc. 29).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    9. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Rescisória n. 4.994/BA, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.736/DF.
    10. Em 8.9.2010, este Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.736/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, para declarar a inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 2164-41, de 24.8.2001, na parte em que introduzido o art. 29-C na Lei n. 8.036/1990. Eis a ementa do acórdão prolatado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 9.° da Medida Provisória n.° 2.164-41/2001. Introdução do art. 29-C na Lei n.° 8.036/1990. Edição de medida provisória. Sucumbência. Honorários advocatícios. Ações entre FGTS e titulares de contas vinculadas. Inexistência de relevância e de urgência. Matéria, ademais, típica de direito processual. Competência exclusiva do Poder Legislativo. Ofensa aos arts. 22, inc. I, e 62, caput, da CF. Precedentes. Ação julgada procedente. É inconstitucional a medida provisória que, alterando lei, suprime condenação em honorários advocatícios, por sucumbência, nas ações entre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e titulares de contas vinculadas, bem como naquelas em que figurem os respectivos representantes ou substitutos processuais” (DJe 29.3.2011).
    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão, no intuito de que fosse atribuída eficácia ex nunc ao julgado, foram rejeitados:
    “EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de atribuição de efeito ex nunc a pronúncia de inconstitucionalidade do art. 29-C da Lei nº 8.036, de 1990. Inadmissibilidade. Clareza quanto à eficácia ex tunc do acórdão que julgou procedente a ADI nº 2.736. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Recurso com caráter ostensivamente infringente. Embargos rejeitados. São de rejeitar embargos de declaração opostos a acórdão em que não há omissão, contradição, nem obscuridade” (DJe 13.8.2012).
    11. Em 20.6.2012, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 581.160-RG (Tema 116), Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal ratificou seu entendimento e fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “É inconstitucional o art. 29-C da Lei 8.036/1990, introduzido pelo art. 9º da MP 2.164-41/2001, que veda a condenação em honorários advocatícios nas ações entre o FGTS e os titulares de contas vinculadas, bem como naquelas em que figuram os respectivos representantes ou substitutos processuais” (redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).
    12. Na espécie em exame, verifica-se que o ato reclamado foi proferido em 12.9.2018, depois do que decidido por este Supremo Tribunal no paradigma de confronto suscitado.
    13. Ao julgar improcedente a ação rescisória, a autoridade reclamada assentou que “o acórdão rescindendo foi proferido em perfeita sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ acerca da exoneração dos honorários advocatícios por parte da Caixa Econômica Federal, nas lides relativas ao FGTS, quando a demanda tenha sido ajuizada sob os auspícios do art. 29-C da Lei n. 8.036/90”.
    Essa decisão destoa do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.736/DF, pois o art. 29-C da Lei n. 8.036/1990 foi declarado inconstitucional por este Supremo Tribunal, tendo sido atribuído efeito ex tunc à decisão proferida naquela ação de controle abstrato de constitucionalidade.
    14. Quanto à afirmação da autoridade reclamada de “impossibilidade de análise de eventual violação de dispositivos constitucionais”, cumpre esclarecer que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462-RG (Tema 733), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese da repercussão geral jurídica:
    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (DJe 9.9.2015).
    O pedido do reclamante, portanto, tem amparo jurídico nesses precedentes. 
    15. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pelo qual julgado o agravo interno na Ação Rescisória n. 4.994/BA e determinar outro seja proferido, em harmonia com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.736/DF.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora